Tribunal: STF
Processo: RE 208260
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - NORMAS GERAIS - LEI QUALIFICADA - Normas
gerais sobre legislação tributária hão de estar contidas em lei
complementar.
        IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
INCENTIVOS FISCAIS - AUMENTO - REDUÇÃO - SUSPENSÃO - EXTINÇÃO -
DECRETOS-LEI Nºs 491/69 E 1.724/79 - DELEGAÇÃO AO MINISTRO DE ESTADO
 DA FAZENDA - INCONSTITUCIONALIDADE. A delegação ao Ministro de
Estado da Fazenda, versada no artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.724, de
7 de dezembro de 1979, mostrou-se inconstitucional, considerados os
incentivos fiscais previstos no Decreto-Lei nº 491, de 5 de março de
 1969.